Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735133-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIANA CHAUL SFAIR MONEIRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LIANA CHAUL SFAIR MONEIRO contra ato coator praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não pagar os valores devidos em virtude de sua exoneração. A impetrante narra que sua exoneração a pedido foi efetivada aos 29/10/2019 e, de acordo com os cálculos apurados em processo administrativo, a Administração deveria lhe pagar o valor de R$ 16.500,27 (dezesseis mil e quinhentos reais e vinte e sete centavos) na ocasião de sua exoneração. Explana que, embora tenha buscado insistentemente a Administração, foi-lhe informado que não há previsão para o cumprimento da obrigação. Defende o cabimento do remédio constitucional, alegando a existência de direito líquido e certo. Destaca ter cumprido rigorosamente com sua obrigação para ver atendido o pedido de exoneração do cargo, observando o rito e os prazos. Aduz que, devido ao caráter indenizatório das parcelas, não deve ser descontado imposto de renda ou contribuição para a previdência social, de acordo com o art. 103 da Lei Complementar n. 840/2011. Sustenta que as verbas indenizatórias lhe são devidas e seria um contrassenso admitir que a Administração persista em ato abusivo. Ao final, requer que seja concedida a segurança, determinando à autoridade que providencie imediatamente o pagamento das verbas indenizatórias. Preparo regular (ID 40412558 e 40416044). O Distrito Federal, por intermédio do Governador, presta suas informações (ID 41035237), sustentando o não cabimento da impetração. A União requer o seu ingresso no feito, na forma do art. 7o, II, parte final, da Lei n. 12.016/2009 (ID 42783197). A d. Procuradoria de Justiça apresenta cota (ID 42933922) informando que não se manifestará sobre a discussão de mérito, entendendo que a demanda não envolve interesse que justifique a sua intervenção. Intimada (ID 44042082), nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, a impetrante se manifesta acerca da preliminar de não cabimento do mandado de segurança (ID 44366133). É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pedido formulado na presente ação mandamental configura espécie de cobrança dos valores reconhecidos e não adimplidos pela Administração, na ocasião em que a servidora pediu a sua exoneração do cargo público que então ocupava. Por essa razão, a pretensão da impetrante encontra óbice nas Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, pois, a toda evidência, a cobrança de valores reconhecidamente devidos é inviável em sede mandamental, conforme se extrai dos verbetes: Súmula 269 “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” Súmula 271 “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Com efeito, a despeito do esforço argumentativo da impetrante, na tentativa de diferenciar a hipótese vertente de uma mera cobrança, é certo que a sentença oriunda de uma ação de cobrança constitui título executivo assim como o título decorrente do julgamento do mandado de segurança. Ademais, a impetrante aponta o valor de R$ 16.500,27 (dezesseis mil e quinhentos reais e vinte e sete centavos) como devido, a fim de fundamentar a certeza e a liquidez de seu direito. De toda sorte, o mero inadimplemento administrativo não configura ato coator hábil a embasar a ação mandamental, haja vista a possibilidade de exercício da pretensão em ação de cobrança ordinária. Nesse sentido, embora o reconhecimento de um direito amparado por Mandado de Segurança possa levar ao pagamento de prestações pecuniárias como consequência lógica da ordem concedida, a ação mandamental não é a via processual adequada para pleitear a quitação de dívida já reconhecida administrativamente, antes da data da impetração. Assim já se manifestou esta eg. Corte: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REGRESSIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Nos autos do RE 870947 foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que ‘o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’ afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório. 2. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3. No que tange às parcelas vencidas no decorrer da ação, os juros devem incidir de forma decrescente ou regressiva até a data da citação, sendo chamadas, por isso, de juros regressivos, pois é a partir de seus respectivos vencimentos que se considera exigível a obrigação. 4. O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos. 5. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.” (Acórdão 1373332, 00192292820108070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não serve como substituto processual à ação de cobrança, sendo vedada a inclusão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data de sua impetração, conforme entendimento das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, os agravantes pretendem que seja determinada a inclusão dos efeitos patrimoniais a partir da data do ato lesivo e não da impetração do mandamus. Entretanto, a pretensão é inviável em sede de writ, já que a função primeva deste instrumento é o cumprimento da ordem mandamental, por violação, pela autoridade coatora, de direito líquido e certo do impetrante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1339348, 07009128620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DÍVIDA JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não é cabível mandado de segurança impetrado com vistas ao pagamento de dívida já reconhecida administrativamente, antes da impetração, diante da vedação à utilização do mandado de segurança para cobrança de valores pretéritos (Súmulas 269 e 271 do STF). 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1168679, 07153031720188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 7/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sendo assim, o presente writ não possui condições de procedibilidade, haja vista a inadequação da via eleita, devendo, portanto, a ordem ser denegada, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei no 12.016/2019. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, 14 de março de 2023 13:37:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator